Tribunal: TJPA
Processo: 0022660-06.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022660-06.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDENTE PROCESSUAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão monocrática que confirmou a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, em ação cautelar de antecipação de garantia ajuizada por empresa privada para obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação cautelar de antecipação de garantia, ajuizada com a finalidade de garantir o débito fiscal ainda não exigido judicialmente, a fim de possibilitar a expedição de certidão de regularidade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça considera que a ação cautelar de antecipação de garantia, ajuizada para assegurar futura execução fiscal, possui natureza de incidente processual e não enseja condenação em honorários advocatícios.

4. A condenação imposta pelo acórdão embargado diverge do entendimento firmado no AgInt no AREsp 1.571.926/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, no qual se afirmou a impossibilidade de fixação de honorários nessas hipóteses, mesmo diante do princípio da causalidade.

5. A medida cautelar manejada pela empresa teve como única finalidade viabilizar a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com oferecimento de seguro-garantia, sem configurar resistência do Estado ou litígio efetivo, o que afasta a imposição de ônus sucumbenciais.

6. A decisão embargada, ao manter a condenação em honorários, incorreu em contradição com o posicionamento consolidado do STJ, ensejando a correção por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A ação cautelar de antecipação de garantia para obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, por possuir natureza de incidente processual inerente à execução fiscal, não comporta condenação em honorários advocatícios, ainda que baseada no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.571.926/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, REsp 1.669.428/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2017, DJe 29.06.2017; STJ, AgRg no AREsp 696.833/RS, rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 12.02.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0022660-06.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 29439974

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 29611831) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 29439974 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante. para manter os termos da decisão monocrática de ID 24273824, que confirmou a sentença de piso que condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência frente a aplicação do princípio da causalidade, na Ação Cautelar de Antecipação de Garantia de origem.

O Embargante alega haver contradição no acórdão proferido, uma vez que se põe em contrariedade ao decidido pelo STJ, que dispõe que a decisão sobre pedido de caução de crédito tributário ainda não cobrado judicialmente para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal (deduzido, na espécie, com o nome de ação cautelar) tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes.

Aduz que, houve evidente lesão ao art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 30879327), na oportunidade a empresa embargada expôs que, não há vícios no acórdão proferido, de modo que representa a mera manifestação de inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver contradição no acórdão ora impugnado, uma vez que se posiciona em contrariedade ao disposto em julgado do STJ, que não admite a condenação em honorários no caso concreto,
posto que a ação possui natureza de incidente processual inerente à execução fiscal
.

Assiste razão à parte embargante.

A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça não admite, na hipótese em análise, a condenação em honorários sucumbenciais.

O embargante, inclusive, faz referência a julgado do STJ (AgInt no AREsp n. 1.571.926/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022), no qual se firmou o entendimento pela impossibilidade de condenação em honorários em casos como o presente.

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. CPD-EN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A decisão sobre pedido de caução de crédito tributário ainda não cobrado judicialmente para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal (deduzido, na espécie, com o nome de ação cautelar) tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes. Nesse sentido: AREsp 1.521.312/MS, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/07/2020.2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1571926 PR 2019/0253958-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Com efeito, a ação cautelar de garantia de juízo, quando ajuizada para assegurar futura execução fiscal, possui natureza acessória e é considerada incidente processual vinculado à execução, não configurando ação autônoma. Por essa razão, não subsiste a possibilidade de condenação em honorários. O que outrora se admitia com fundamento no princípio da causalidade, atualmente encontra óbice no posicionamento pacífico da Corte Superior.

Conforme se verifica na presente demanda, foi ajuizada ação cautelar com o objetivo garantir antecipadamente o débito tributário, por meio da Apólice de Seguro-Garantia nº 05991201400510770006855000000, no valor de R$ 7.679.186,32 (sete milhões, seiscentos e setenta e nove mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos). A medida visava assegurar futura execução fiscal relativa ao Auto de Infração nº 182011510000336-8, com a finalidade de possibilitar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CP-EM).

A natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal não permite a condenação em honorários advocatícios imposta, devendo ser acolhida a pretensão modificativa pleiteada pelo embargante, para reformar o acórdão impugnado e afastar a condenação em honorários para ambas as partes.

Nessa esteira de raciocínio, há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de ACÓRDÃO ID n. 29439974, afastando a condenação em honorários advocatícios.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026